Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728325-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTORIA CRISTHYNE VIANA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Victoria Cristhyne Viana de Oliveira, atualmente com vinte e dois anos de idade, contra ato omissivo da Secretária da Saúde do Distrito Federal consistente na não disponibilização do medicamento padronizado "Alfataliglucerase 400 UI 12 frascos", dada a falta do produto no estoque da Farmácia de Alto Custo. A impetrante sustenta, em síntese: [...] que faz tratamento domiciliar em acompanhamento regular, tendo a necessidade para a manutenção da sua saúde o uso do medicamento Alfataliglucerase 400 UI 12 frascos que deverá tomar a cada 15 dias, por período indeterminado, tendo em vista que a doença de Gaucher não tem cura. [...] A impetrante está bastante afetada pela doença, o qual evoluiu com a necrose avascular de cabeça do fêmur bilateral e necessitou realizar procedimento cirúrgico para a colocação de prótese. Teve dor óssea crônica devido à doença base, apresentou complicações da doença como infiltração pulmonar, infartos ósseos e osteoporose/osteopenia, de acordo com o relatório médico. Portanto, Vossa Excelência é gravíssima as condições de saúde que afligem a impetrante, sendo imprescindível que a impetrante receba o medicamento prescrito nos documentos médicos o mais rápido possível para que sua saúde não se agrave. Todavia, os medicamentos são de fornecimento exclusivo da rede pública de saúde, a qual se comprometeu a ministrar o medicamento quinzenalmente na residência da impetrante, o que não vem ocorrendo devido à falta do medicamento na rede pública de saúde, sendo importante salientar que o acesso ao medicamento lhe garante a preservação da vida, reduzindo o sofrimento causado por consequências da evolução da doença, o que se demonstra impossível. [...] a exposição supra-articulada demonstra que o direito à saúde constitui garantia fundamental para a concretização da dignidade humana; patente é o dever da Secretaria da Saúde e do Estado que forneça a medicação adequada ao tratamento da patologia de Gaucher. O laudo médico corrobora que o imediato fornecimento da terapia indicada na receita é indispensável para a proteção da saúde da impetrante, a qual será prejudicada sem a viabilização contínua e em tempo hábil do tratamento clínico pertinente. Postula (liminar e mérito) o deferimento da medida para que a autoridade coatora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneça a terapia prescrita seja ministrada pelos agentes de saúde na residência da impetrante, sob pena de incidência no crime elencado no art. 330 do Código Penal, bem como a cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento de ordem judicial. É o breve relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". O "mandamus" se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de ato omissivo "ilegal" consistente na demora ao fornecimento de medicamento essencial para o tratamento da incurável doença de Gaucher. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida liminar a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. É que compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Ademais, não pode o Estado (Constituição Federal, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e dificuldades do gestor (LINDB, artigos 20 e 22). Registre-se que o relatório médico (geneticista) datado de 06 de fevereiro de 2023 atesta (id 49003821): Trata-se de paciente de 22 anos acompanhado pela Genética Médica do Hospital de Apoio de Brasília por diagnóstico de Doença de Gaucher I há 4 anos. Evoluiu com necrose avascular de cabeça do fêmur bilateral, realizou prótese do fêmur esquerdo a direito, aguarda realização de prótese à esquerda, posteriormente com o avança da doença óssea, apresentou osteonecrose de cabeça do fêmur. Tem esplenomegalia importante. Teve dor óssea crônica devido à doença de base, presenta complicações da doença com infiltração pulmonar, infartos ósseos e osteoporose/osteopenia (omissis) Está em uso de medicamentos: Alfataliglucerase 400 UI 12 frascos de 15/15 dias”. Ademais, há informe sobre a falta de medicamentos em estoque da farmácia de alto custo (id 49003822 - p.1). Nesse quadro fático e jurídico, é de se reconhecer que as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de dano à saúde da impetrante (juridicamente hipossuficiente, acometida de doença rara e residente no Riacho Fundo II - DF), uma vez que nesse espaço de tempo, sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde. Na mesma linha de raciocínio, colaciono julgado da 2a Câmara Cível do e. TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. LIMINAR CONCEDIDA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. PERTUZUMABE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. (...) Verificado, no caso concreto, que o medicamento - PERTUZUMABE - foi prescrito à impetrante por médico da rede pública de saúde, em conformidade com a bula e sem possibilidade de terapia alternativa, é direito líquido e certo da impetrante obter o acesso ao tratamento necessário ao combate da doença, em conformidade com o artigo 196, da Constituição federal, pelo qual a saúde é direito de todos e dever do Estado. A simples menção à reserva do possível, sem demonstração concreta da impossibilidade do ente público adquirir o medicamento, não pode ser justificativa para o não atendimento do direito ao mínimo existencial. Não há que falar em quebra de isonomia em favor da impetrante, ciente de que a todos é acessível o direito de ação, diante de lesão ou ameaça a direito”. (TJDFT, 2a Câmara Cível, Relator: ESDRAS NEVES, Acórdão 1602894, publicado no DJE: 24/8/2022. Destaque nosso.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM. O Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal detém legitimidade passiva para o mandado de segurança que busca a obtenção do medicamento padronizado, sem estoque na farmácia de alto custo. In casu, o fornecimento do medicamento já estava autorizado pela Secretaria de Saúde. Configurado o direito líquido e certo, é cabível o mandado de segurança. Nos termos do artigo 196, da Constituição federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado”. (TJDFT, 2a Câmara Cível, Relator: ESDRAS NEVES, Acórdão 1437372, publicado no DJE: 26/7/2022.) Desse modo, se afigura razoável o deferimento da medida liminar para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde. Defiro, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, para que o Distrito Federal forneça a Victoria Cristhyne Viana de Oliveira o medicamento "Alfataliglucerase 400 UI 12 frascos" para uso a cada 15 (quinze) dias, nos termos do relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias, dispensada a caução, e mediante sequestro de verbas públicas, se necessário (Lei 12.016/2009, art. 7o , inciso III). Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse na ação mandamental (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso II). Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator